Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUIDADE E TAXAS. FORTUITO INTERNO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a nulidade de dois empréstimos consignados, com a restituição de valores (em dobro) e indenização por danos morais, em razão de falha verificada em suposto procedimento de contratação de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia orbita em torno da análise da regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado em suposto procedimento de contratação de cartão de crédito, além da presença dos pressupostos da responsabilidade civil relativamente ao pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
5. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, sobretudo na contratação de operações de crédito, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
6. É certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações prestadas pelo fraudador, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ.
7. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor.
8. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, a qual causou prejuízos materiais e morais à consumidora, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil.
9. Logo, a anulação dos negócios jurídicos contraídos é medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição, em dobro, dos valores descontados dos rendimentos da autora e a reparação pelos danos morais suportados.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas STJ: 297 e 479.
TJDFT, Acórdão 1750568, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/8/2023; TJDFT, Acórdão 1713404, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07.6.2023; TJDFT, Acórdão 1648732, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1636338, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.11.2022